Tribunal: TJDFT
Processo: 0035469-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. ERRO MÉDICO. MORTE. NEONATAL. DANO MORAL REFLEXO. QUANTUM.
1. Apesar dos ainda intensos debates doutrinários sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, estabeleceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos tanto comissos quanto omissivos que causem danos a terceiros.
2. No dano moral reflexo ou em ricochete, a despeito de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, tal conduta agride a esfera da personalidade de terceiro, o que também reclama a providência reparadora a título de danos morais indenizáveis na medida da ofensa aos direitos destes.
3. Demonstrados o ato ilícito decorrente do atendimento defeituoso prestado por hospital público à neonata, o dano correspondente à morte de filho recém-nascido e o nexo de causalidade entre ambos, deve ser o Estado ser condenado à prestar reparação por dano moral aos pais da vítima.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.